Tribunal: STJ
Processo: 0221150-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012281 - SP (2025/0221150-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER GIOVANI FERREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 06036125-c099-4fc5-963e-a5ef7d740fa0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012281 - SP (2025/0221150-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER GIOVANI FERREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER GIOVANI FERREIRA
JUNIOR contra a decisão de e-STJ fls. 867/870, por meio da qual indeferi liminarmente
o
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado em primeira
instância, como incurso nas sanções do art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, do Código Penal, à
pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA49790184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: ba6b7b8c-7257-4c63-a0ca-a51503f262fa

Daí o presente
, no qual alegou a defesa que o agravante estaria
writ
sofrendo constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda
que lhe fora aplicada.
Requereu, desse modo, a concessão da ordem para reformar o acórdão
impugnado, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, pleiteando a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 867/870):
verbis
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
Documento eletrônico VDA49790184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: ba6b7b8c-7257-4c63-a0ca-a51503f262fa

[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

[...]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
[...]
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
Documento eletrônico VDA49790184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: ba6b7b8c-7257-4c63-a0ca-a51503f262fa

verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento, tendo em vista que a
orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. O fato de o delito haver sido praticado em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo evidencia a sua gravidade concreta e, por
conseguinte, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o
permitido em razão da reprimenda aplicada.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 743.370/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
24/11/2022

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL INICIAL
FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE
AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso
do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal.
II - Na hipótese, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o
regime prisional inicial fechado foi aplicado pela gravidade concreta da
conduta, a qual foi ressaltada pelo Tribunal a quo, tendo em vista as
circunstâncias que envolveram o delito, cometido mediante o concursos de
pessoas, com o uso de arma branca, elementos que justificam a aplicação de
regime inicial mais gravoso, tendo em vista a especial gravidade do modus
operandi do delito.
Precedentes.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 770.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
4/10/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49790184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: ba6b7b8c-7257-4c63-a0ca-a51503f262fa

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:29
Código de Controle do Documento: ba6b7b8c-7257-4c63-a0ca-a51503f262fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.281 / SP
Número Registro: 2025/0221150-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011296020238260292 2092643192023130321 21256026420238260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VAGNER GIOVANI FERREIRA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: SEBASTIAO CANDIDO JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE FRUTUOZO DE OLIVEIRA MATEUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER GIOVANI FERREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50168609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: 46a30e6f-325e-45fc-8244-b78d4cf051a8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: 46a30e6f-325e-45fc-8244-b78d4cf051a8